Tribunal: STF
Processo: HC 236056
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Vidalli dos Santos Faquim, em favor de Muller Bernardo da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 846.307/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MULLER BERNARDO DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2159391-54.2023.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual lhe denegou a ordem. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. 



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão. 



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. 



    Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversas. (eDOC 6)



    No STJ, julgou-se prejudicado o habeas corpus em 6.12.2023. 



    Nesta Corte, a defesa requer “1. Liminarmente, a revogação da prisão, em razão da ilegalidade proferida pelo Relator da Sexta Turma do STJ que desrespeitou os princípios constitucionais que envolvem a presunção de inocência e a proibição da execução da pena após a condenação em segundo grau; 2. No mérito, que a ordem seja concedida no sentido de revogar a prisão preventiva, autorizando o paciente a recorrer em liberdade até que haja o devido trânsito em julgado da decisão condenatória.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia, portanto, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    No ponto, registro apenas a posse da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É uma combinação, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar. (eDOC 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente